Tribunal: TJBA
Processo: 0500771-39.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500771-39.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO RECONCAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS, LARISSA MASCARENHAS SANTOS VIEIRA, CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

APELADO: BANCO SAFRA SA

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DO CRÉDITO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE
.
ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA.
EXCESSO DE COBRANÇA.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada, convertendo o pedido em título executivo judicial. Os embargos monitórios foram rejeitados, por ausência de prova do alegado abuso contratual e ausência de planilha com valor incontroverso. Os apelantes sustentam a ausência de prova do uso dos valores contratados e requerem a extinção da ação ou a improcedência do pedido monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova do efetivo saque ou uso dos valores impede a procedência da ação monitória baseada em cédula de crédito bancário; (ii) verificar se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para a formação do título executivo judicial; (iii) estabelecer se houve cobrança excessiva ou cláusulas abusivas no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

A obrigação de pagamento nasce com a disponibilização do crédito, sendo desnecessária a comprovação do saque ou da efetiva utilização dos valores contratados.

O banco instruiu a inicial com extratos bancários, contratos eletrônicos, comprovantes de transferências e telas do sistema interno, demonstrando a relação jurídica e o inadimplemento do débito.

Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de planilha de cálculo atualizada e discriminada inviabiliza a análise de eventual excesso de execução, conforme exige o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

A taxa de juros pactuada em contrato bancário, quando em conformidade com a média de mercado do Banco Central, não é considerada abusiva.

Tendo sido os embargos rejeitados e não havendo interposição de recurso contra a sentença constitutiva, forma-se o título executivo judicial.

Majoração dos honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória, sendo desnecessária a comprovação do uso efetivo dos valores disponibilizados.

A simples alegação de não utilização do crédito, desacompanhada de prova idônea, não afasta a obrigação de pagamento assumida contratualmente.

A ausência de planilha de cálculo nos embargos monitórios impede a análise de eventual excesso de execução, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500771-39.2016.8.05.0229
, em que figuram, como apelantes,
ATACADÃO RECÔNCAVO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e EDVALDO SOUZA DOS SANTOS,
e, como apelado,
BANCO SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)